Tribunal: TJSP
Processo: 1010147-24.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000828232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010147-24.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante VANDERSON
DOS SANTOS CHAGAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1010147-24.2017.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 47856 2/3
VOTO No 47.856
APELAÇÃO CÍVEL no 1010147-24.2017.8.26.0309
No 1a Instância: 1010147-24.2017.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: VANDERSON DOS SANTOS CHAGAS
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: FABIO DE SOUZA PEREIRA
25a Câmara de Direito Privado
Apelação – Acidente de trânsito - Prova suficiente a demonstrar
ser a culpa pelo ocorrido do apelante - Valor pretendido mantido,
pois a simples impugnação dos orçamentos, sem qualquer prova,
não pode ser acolhida - Apelo improvido.
Ao relatório anterior, acrescente-se que a ação movida pela Fazendo do
Estado de São Paulo, em desfavor de Vanderson dos Santos Chagas e Fábio de Souza
Pereira, foi julgada procedente condenando os requeridos ao pagamento de R$ 26.717, 00,
em razão de acidente de trânsito.
Inconformado, apela Vanderson dos Santos Chagas argumentando que não
deve ser admitido como causador do acidente e também que o valor pretendido não pode
ser aceito, devendo haver perícia para estabelecer de maneira correta o dano.
Houve apresentação da contrarrazão.
Este é o relatório.
Com o devido respeito a entendimento diverso, creio o acidente ocorreu por
culpa do apelante. A sua dinâmica ressalta que o apelante, dirigindo motocicleta, não teria
obedecido o sinal efetuado por policial, isto porque não era habilitado.
Tentando fugir, efetuou manobra, trafegando na calçada, e, não conseguindo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1010147-24.2017.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 47856 3/3
manter a direção, atingiu o carro da autora.
Esta versão ficou confirmada pelas testemunhas e também pelo
procedimento interno da Policia Militar do Estado. Por sua vez, o relatado pelo apelante
não ficou comprovado.
Argumentando fato que somente a ele, apelante, favorece, traz ele para si o
ônus de prová-lo. Não o fazendo, assume a possibilidade de ver a ação procedente.
É o que ocorreu no caso presente.
A respeito da impugnação do valor pretendido, não há com afastá-lo. Os
orçamentos foram feitos por empresas diversas e a circunstância de descrição das peças
obedecer a mesma ordem não prova sua ilicitude.
A argumentação de que determinadas peças, no entendimento do apelante,
não teriam sido danificados é improcedente, pelo mesmo motivo acima relatado, falta de
prova.
Em suma, o apelo não deve ser acolhido.
As verbas de sucumbência são mantidas e a verba honorária é estabelecida
em onze por cento para a ação e será calculada na forma da sentença. Não há alteração em
relação à reconvenção, pois não houve pedido de sua procedência.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator